Tribunal: TJSP
Processo: 0003066-03.2017.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000158057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003066-03.2017.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante EMERSON
SANTOS RODRIGUES DE JESUS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento
parcial ao recurso de Emerson Santos Rodrigues de Jesus para fixar o regime carcerário
inicial aberto, vencido o Revisor nos termos de sua declaração de voto. Comunique-se,
inclusive ao juízo da execução criminal.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 4 de março de 2020
ANGÉLICA DE ALMEIDA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40.696
Apelação no 0003066-03.2017.8.26.0548 Campinas
Processo no 0003066-03.2017.8.26.0548 3a Vara Criminal
Apelante - Emerson Santos Rodrigues de Jesus
Apelado - Ministério Público
Emerson Santos Rodrigues de Jesus, por infração ao
disposto no artigo 157, caput, do Código Penal, foi condenado à pena
de quatro anos de reclusão e dez dias-multa, no valor mínimo unitário,
em regime inicial fechado.
Negado o apelo em liberdade, foi expedida guia de
recolhimento provisória (fls. 224/225).
Postula o ilustre defensor público, por falta de
prova, a absolvição; subsidiariamente, a desclassificação para furto,
fixado regime carcerário menos gravoso (fls. 269/277).
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
281/290), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do recurso (fls. 301/306).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consta da denúncia que, no dia 04 de dezembro
de 2017, por volta de 6h25min, em via pública, localizada em
Campinas-SP, o apelante Emerson Rodrigues de Jesus, mediante
violência, vez que tomada a vítima pelo cabelo, e desferido socos, na
cabeça, teria subtraído uma bolsa, contendo cartões e documentos
diversos, pertencente à vítima Ana Carolina de Moura.
A existência da materialidade do fato encontra-se
consubstanciada, no auto de prisão em flagrante, boletim de
ocorrência (fls. 14/16), auto de reconhecimento pessoal (fls. 17),
No interrogatório prestado, em juízo, o apelante
alega que puxou a bolsa da vítima. Dispensou a bolsa em uma praça.
Estava sob efeito de substância entorpecente, LSD. Toma medicação
controlada, em razão de distúrbio de personalidade. Não é criminoso.
Reside, há quinze anos, no bairro. Está arrependido (cd).
A vítima Ana Carolina de Moura, ouvida apenas
na fase inquisitiva, assevera que se dirigia ao posto de saúde, quando
notou que o veículo, conduzido pelo apelante, a seguia. O apelante
chegou a conversar com a vítima. Em determinado momento, o
apelante desceu do automóvel e, violentamente, segurou seus cabelos,
desferindo-lhe vários socos na cabeça. O apelante subtraiu e jogou a
bolsa, no interior do carro. O apelante ainda tentou empurrar a vítima
para o interior do veículo. Uma moradora do local, ao ouvir os gritos
da vítima, passou a gritar também. O apelante saiu do local,
conduzindo o veículo Fiat Pálio. A polícia foi avisada. Reconheceu o
apelante, como autor do delito, por fotografia, e pessoalmente, sem
sombras de dúvida (fls. 11).
A testemunha Priscila Pacheco A. Camargo, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
juízo, assevera que ouviu dois gritos. Ao sair, presenciou um homem
tentar colocar a vítima, no interior do veículo, Pálio, de cor
champanhe. Ao gritar o que é isso?, o autor do delito entrou, no veículo
e saiu do local. Não viu o rosto dele, estava de costas. Socorreu a
vítima e chamou a polícia. A polícia retornou, trazendo uma foto do
autor do delito. Não sabe dizer se a vítima reconheceu o apelante,
como o autor do delito.
A testemunha Ricardo Rodrigues da Silva Moraes,
policial militar, em juízo, informa que, ao chegar ao local, a vítima
relatou que um indivíduo tentou colocá-la no interior de um veículo.
Gritou, por socorro. Como uma pessoa, que presenciava os fatos,
gritou, o rapaz saiu do local, levando a bolsa da vítima. Outra equipe
policial informou a placa de um veículo, com as mesmas características
informadas pela vítima, que minutos antes havia se evadido.
Localizado o apelante e o veículo, a vítima reconheceu o apelante,
tanto por fotografia, como pessoalmente. Pelo que se recorda, a
testemunha não reconheceu o apelante, mas foi ela que deu as
características do veículo. O apelante admitiu que pegou a bolsa da
vítima e tentou colocá-la, no interior do veículo. Disse que dispensou a
bolsa da vítima próximo a uma praça. (cd).
No mesmo sentido, o depoimento da testemunha
Flávio Augusto Stanguini Teles Ribeiro, policial militar, ouvida apenas,
na fase inquisitiva.
A prova produzida, nos presentes autos, em
contraditório, incrimina o apelante.

A vítima Ana Carolina, embora tenha sido ouvida
apenas na polícia, reconheceu pessoalmente o apelante, conforme o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respectivo termo (fls. 17).
Somado o reconhecimento formal do apelante,
que resultou positivo, ao depoimento da testemunha Ricardo, sem
contar o teor do interrogatório judicial, indica que o veículo do apelante
foi identificado graças à informação prévia da testemunha Priscilla.
Não há falar em desclassificação para o delito de
furto. Bem caracterizado encontra-se o delito de roubo, porquanto,
segundo se extrai do relato da vítima secundado pelo depoimento da
testemunha Priscilla, a subtração da bolsa foi praticada mediante
violência.
No crime de roubo, a palavra da vítima, ainda
que colhida apenas na fase inquisitiva, mostra-se relevante, mormente
se noticia o ocorrido de maneira coerente e harmônica, apontando,
com segurança, o autor do delito, mormente se confrontado pela prova
oral, como é a hipótese dos autos.
A pena foi fixada, no mínimo legal. Reconhecida a
circunstância atenuante da confissão espontânea pela sentença
recorrida, sem reflexo na pena, porquanto fixada, no patamar
mínimo, assim deve permanecer, por força do disposto no artigo 53,
do Código Penal e da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.
Entretanto, em face da primariedade, confissão
espontânea e quantidade da pena, mostra-se suficiente e adequado o
regime inicial aberto.
A lei penal propicia um leque enorme de opções
para a aplicação da pena. Estimula o juiz na busca da punição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adequada à reprovabilidade da conduta cometida pelo agente.
A escolha do regime inicial de cumprimento da
pena privativa de liberdade encontra marcos definidos na lei, adotadas
como critério a necessidade e suficiência da sanção penal para a
reprovação e prevenção do crime.
A resposta penal deve estar à altura da gravidade
da conduta praticada, devidamente individualizada, na sentença penal
condenatória.
Maior rigor, na fixação do regime carcerário, é
possível se expressamente apontadas pela sentença condenatória,
circunstâncias concretas a demonstrar que o agravamento da pena se
faz necessário.
Como reconhecido pela sentença recorrida, o
apelante é primário, não registra antecedentes criminais. Ademais, a
confissão espontânea, apresentada no interrogatório judicial, há que
ser considerada, ao menos para a fixação do regime inicial de resgate
da pena detentiva.
A colaboração do acusado, ao reconhecer o
cometimento dos delitos, abrindo mão do seu direito de não se
autoincriminar, deve-se refletir, ao menos, na escolha do regime
inicial da pena restritiva de liberdade.
Basta lembrar que a delação premiada propicia a
redução da pena (§ 4o, art. 159, CP). Passa a operar como causa
especial de redução de pena, desde que acompanhada de outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requisitos. Pode levar à substituição da privativa de liberdade em
restritiva de direitos ou até mesmo abre possibilidade da extinção de
punibilidade, ao dar lugar ao perdão judicial (art. 1o, § 5o, da Lei
9.613/98).
Se para a delação premiada, instituto de
duvidosa
natureza
ética,

o
legislador
penal
prevê
situação
acentuadamente benéfica, a confissão do acusado deve influir, ao
menos, na escolha do regime inicial de cumprimento de pena.
Além disso, o legislador penal não excluiu a priori a
possibilidade do crime de roubo ter como regime inicial o aberto. É o que
decorre do artigo 33, § 2o, alínea c, do Código Penal, desde que
interpretado de forma conjunta com o preceito do parágrafo 3o, do mesmo
artigo.
Diante do exposto, por maioria de votos, deram
provimento parcial ao recurso de Emerson Santos Rodrigues de Jesus para
fixar o regime carcerário inicial aberto, vencido o Revisor nos termos de
sua declaração de voto. Comunique-se, inclusive ao juízo da execução
criminal.
desa Angélica de Almeida
relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no36024
Apelação Criminal no 0003066-03.2017.8.26.0548
Comarca: Campinas
Apelante: Emerson Santos Rodrigues de Jesus
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Adota-se o Relatório já constante do r. Voto da
lavra do eminente Desembargadora ANGÉLICA DE ALMEIDA, lançados
nos autos.
A Eminente Relatora, em seu voto, deu parcial
provimento ao recurso de Emerson Santos Rodrigues de Jesus, para fixar o
regime carcerário inicial aberto.
Divirjo do seu entendimento no tocante a fixação
do regime.
Ao estabelecer o regime fechado, o Magistrado
argumentou o seguinte: “O delito de roubo é grave e revela desfaçatez e
periculosidade dos agentes. Não se compatibiliza, portanto, com regime
mais brando, cabível em situações excepcionais, em que as circunstâncias
particulares e específicas do crime permitam”.
Mantenho o regime prisional fechado, pois apesar
de se cuidar de crime de roubo “simples”, em tese compatível com
determinação de início de cumprimento da pena em regime mais brando, a
escolha pelo fechado se revela mais adequada em face das circunstâncias
concretas do crime e do acusado. Não poderia deixar de ser considerada a
grave ameaça, ou mesmo a circunstância de o delito ter sido cometido com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extrema violência e ainda tentou sequestrar a vítima, o que revela maior
periculosidade do agente, tudo a demonstrar a necessidade de maior rigor
no apenamento, quanto à determinação de regime inicial, para que a
reprimenda alcance suas devidas finalidades.
Salientando-se que a mulher deve ser protegida
não só no âmbito familiar.
Reforça-se ainda, que somente a segregação em
regime fechado é adequada, “in casu”, para que a pena imposta atinja sua
finalidade especial negativa, ou seja, impedir que o indivíduo retorne à
prática criminosa, considerando o delito praticado, bem como as
circunstâncias nas quais foram cometidos.
3 Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
PAULO ANTONIO ROSSI
Revisor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ANGELICA DE MARIA MELLO DE ALMEIDA
1006BE8D
8
9
Declarações de
Votos
PAULO ANTONIO ROSSI
100DECFF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0003066-03.2017.8.26.0548 e o código de confirmação da tabela acima.